Tribunal: TJDFT
Processo: 0737159-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Processo : 0737159-95.2022.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília – DF, 10 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator